Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RESERVA DE VALORES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou os embargos opostos contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Os embargantes alegam contradição, pois os julgadores reconheceram a ocorrência do erro material por eles apontado e o órgão fracionário consignou no voto, por equívoco, a rejeição dos referidos embargos. Aduzem ter sido inserida retificação de ofício de questão totalmente alheia à dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição ao se reconhecer a ocorrência de erro material e o órgão fracionário consignar no voto a rejeição dos referidos embargos; e (ii) saber se a parte dispositiva do voto traz comando estranho à questão posta nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. De fato, ao final do dispositivo foi incluída retificação de ofício com erro material, posto que se referente a questão alheia a dos autos, quando na verdade, a retificação a ser feita na parte dispositiva se refere à correção da data de levantamento do alvará de 3/11/2013 para 03/11/2016, conforme restou consignado no acórdão.
5. No entanto, não há contradição ao reconhecer a ocorrência do referido erro material e rejeitar-se os embargos de declaração, pois o decisum é claro ao dizer que a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Uma vez identificada no acórdão a indevida inclusão de retificação referente a questão alheia a dos autos, quando na verdade, deveria se referir à correção da data de levantamento do alvará, o erro material deve ser corrigido; 2. Em relação ao saneamento de erro material, não há contradição, posto que a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 494, I, do CPC.